Tribunal: STF
Processo: HC 186863
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DO AGENTE ALGEMADO DURANTE AUDIÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus nº 560.332, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INTERROGATÓRIO. USO DE ALGEMAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. O uso de algemas pelo ora agravante durante a audiência de instrução e julgamento foi devidamente fundamentado na ausência de escolta suficiente para garantir a segurança dos presentes, tendo em vista as dimensões diminutas da sala e a periculosidade dos réus, nos termos da jurisprudência desta Corte e da Súmula Vinculante n. 11 do STF.
    2. Agravo desprovido”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.
     Narra a inicial que em sede de audiência de instrução e julgamento, o paciente foi mantido algemado.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem. Contudo, não obteve êxito.
    Contra esse decisum, foi manejado novo writ perante Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.
    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio a impetração deste habeas corpus, no qual a defesa alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na nulidade da audiência em razão da “infringência do Verbete Sumular, vinculante, número ‘11’, deste Pretório Excelso”.
    Argumenta a defesa que não houve justificativa idônea para manter o paciente algemado durante seu interrogatório, destacando que “ao menos 06 distintos, e corpulentos, carcereiros (devidamente dotados de seus respectivos armamentos, incluso de largo calibre) permaneceram, a todo tempo, junto ao paciente”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Baldados, assim, os fatos, nobilíssimo Relator, exorta-se a concessão do provimento de urgência da vindicada ordem com vistas a tornar nula a sessão de interrogatório levada a efeito, consoante fundamentação suso tratada”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 
    A defesa aponta violação à Súmula Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal, a qual prescreve: 
    Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. 
    Por oportuno, confira-se a fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias quanto ao uso das algemas pelo paciente durante a audiência de instrução e julgamento: 
    Decisão: 
    ‘[...] 
    Pela MM. Juíza foi dito que optava por manter os acusados retidos por algemas, uma vez que estão sob escolta armada e tem periculosidade presumida. Além disso, a escolta não garante a segurança dos presentes na sala de audiências, uma vez que estão em pequeno número. Por outro lado, a sala de audiências é de dimensões diminutas e a liberação dos acusados das algemas certamente iria causar extremo constrangimento às testemunhas. Consultadas, as partes concordaram em que as testemunhas e os réus fossem inquiridos primeiramente pela MM. Juíza, em seguida pelo representante do Ministério Público e depois defensores. Nesta audiência foram colhidos os depoimentos das testemunhas Renato de Souza Vieira, Jairo Aparecido da Paixão e Marcia de Oliveira Souza, bem como os réus foram interrogados, pelo sistema de gravação audiovisual (artigo 405,parágrafo 1º, do Código de Processo Penal e item 77, Capítulo II, NGSCJ). As partes dispensaram cópia da mídia DVD (artigo 405, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal). Consultadas as partes, foi dito pelo Dr. Promotor: M.M. Juíza, requeiro a juntada aos autos de F.A dos estados de Mato Grosso do Sul e Minas Gerais em relação ao acusado Bruno, oficiando-se para tanto. Em seguida pelo Dr. Flávio foi dito: M.M. Juíza, que a pedido da defesa técnica que representa o constituído arguido Bruno seu interrogatório foi levado a efeito sob uso de algemas. Em seguida pelo Dr. Promotor foi dito: M.M. Juíza, o Ministério Publico destaca que antes do interrogatório do acusado Bruno a defesa técnica não se manifestou ao uso de algemas. A seguir pela MM. Juíza foi dito: Não obstante as alegações da defesa, como bem ressaltado pelo D.D. Promotor de Justiça, o acusado foi devidamente interrogado na presença de seu advogado, sem que este apresentasse qualquer insurgência para a realização do ato, manifestando-se apenas por ocasião do encerramento desta audiência. Ademais, nesta ata está devidamente justificada a necessidade da permanência do uso de algemas em audiência. No mais, oficie-se nos termos requeridos pelo Ministério Público e aguarde-se o retorno da precatória expedida para oitiva da testemunha Gilvânia Paglioco Navas. Após, tornem os autos conclusos (fls. 12/13).’
    Tribunal a quo: 
    ‘[...] 
    Em outras palavras, o uso de algemas por parte dos réus em audiências de instrução e julgamento deve ser fundamentado de forma clara e expressa pelo juízo. No caso dos autos, a decisão de fls. 04 justificou a mantença das algemas alegando ‘[...]’. 
    Portanto, nota-se que a decisão de uso de algemas por parte do paciente durante seu interrogatório restou plenamente justificada, não havendo que se falar em falta de fundamentação. A decisão mencionou de forma expressa o receio que eventual retirada das algemas poderia causar sobre as testemunhas, as quais, destaco, foram arroladas pelo membro ministerial, tendo em vista que, em sendo testemunhas de acusação, poderiam de fato se sentir intimidadas. Como visto, não há que falar-se em afronta à Súmula Vinculante 11 do Supremo Tribunal Federal, visto existência risco de fuga e perigo à integridade física de terceiros (fl. 8/9).’
    Em consonância com a jurisprudência desta Corte e com o disposto na referida Súmula Vinculante, foi apresentada fundamentação idônea para justificar a necessidade da utilização das algemas, ressaltando-se a escolta enxuta, a sala de audiência pequena e a periculosidade dos réus. Nesse sentido: 
    (…)
    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental”.
    Deveras, a decisão do Tribunal Superior não diverge da orientação sufragada por esta Suprema Corte, no sentido da possibilidade de utilização de algemas no paciente durante a audiência de interrogatório, desde que apresentada fundamentação idônea. Nesse sentido, in verbis:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECE DE HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Não cabe agravo regimental para impugnar acórdão proferido por órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. A decisão impugnada demonstrou que a parte agravante não se desincumbiu do seu dever processual de impugnar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão defensiva (HC 122.766-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 3. O Juízo de origem justificou o uso de algemas durante a realização da audiência, com base em dados objetivos da causa. De modo que, no ponto, não verifico teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental não conhecido.”(HC 164.376 AgR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 06/08/2019).
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Interposição contra julgado em que colegiado do Superior Tribunal de Justiça não conheceu da impetração, ao fundamento de ser substitutivo de recurso ordinário cabível. Constrangimento ilegal não evidenciado. Entendimento que encampa a jurisprudência da Primeira Turma da Corte. Precedente. Ausência de supressão de instância. Julgado em que se analisou o mérito da impetração. Tráfico e associação para o tráfico. Uso de algemas no curso de atos processuais. Alegada violação do enunciado da Súmula Vinculante nº 11 do STF. Utilização justificada pelos juízos processantes. Nulidade inexistente. Recurso não provido. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao cabimento do habeas corpus encampou a jurisprudência da Primeira Turma da Corte no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinário (HC nº 109.956/PR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 11/9/12), o que resultou no seu não conhecimento. Entretanto, aquela Corte acabou por analisar o seu mérito, fato esse que afasta a configuração de eventual supressão de instância. 2. A pretensão deduzida no presente writ esbarra na jurisprudência da Suprema Corte, preconizada, até então, no sentido de que o emprego de algemas, em situações excepcionais e devidamente fundamentadas, é legalmente admissível. Precedentes. 3. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 118.971, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/11/2013).
    “HABEAS CORPUS. USO DE ALGEMAS PELA PACIENTE DURANTE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. SÚMULA VINCULANTE 11/STF. DECISÃO FUNDAMENTADA. WRIT DENEGADO. 1. A questão de direito tratada no presente recurso diz respeito à fundamentação da decisão que determinou a utilização de algemas em desfavor da paciente durante a realização das audiências de instrução e julgamento. 2. Não há que se falar em desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 11, já que os autos retratam situação fática diversa. 3. O Juízo Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, ao determinar a manutenção das algemas da paciente, fundamentou suficientemente a decisão, visto que tal diligência se mostrava necessária à segurança dos presentes e ao desenvolvimento regular do próprio ato. 4. A decisão atacada levou em conta a existência de fundado perigo consubstanciado no envolvimento dos acusados com facção criminosa, na deficiência da segurança do Fórum e, ainda, no grande número de advogados e funcionários presentes à sala de audiência. 5. O uso de algemas durante a audiência de instrução e julgamento somente afronta o enunciado da Súmula Vinculante 11 quando impõe constrangimento absolutamente desnecessário, o que não se verifica nos autos. 6. Não é possível admitir-se, em sede de habeas corpus, qualquer dúvida a respeito das questões de fato apontadas pela magistrada para determinar o uso das algemas durante a realização das audiências. 7. Habeas corpus denegado” (HC 103.003, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 24/08/2011).
    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo destacou que “foi apresentada fundamentação idônea para justificar a necessidade da utilização das algemas, ressaltando-se a escolta enxuta, a sala de audiência pequena e a periculosidade dos réus”.
    Destarte, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Assim, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC nº 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016).
    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 132.103, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente